Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DADOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Instruída a inicial com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição em mora do devedor, preenchidos os requisitos para o regular processamento do feito, impõe-se a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência dos dados do depositário fiel.
2. Apelo provido. Sentença cassada